Tribunal: TJDFT
Processo: 0767268-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. DÉBITOS REALIZADOS COM O USO DE CARTÃO BANCÁRIO COM CHIP E SENHA DIGITADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade das compras não autorizadas e efetuadas no cartão de débito da parte autora, com a consequente decretação da inexigência do pagamento indevido, e (b) condenar a instituição financeira à restituição de R$ 6.848,99, referentes às compras no cartão realizadas de forma fraudulenta.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, que teria facilitado o acesso de terceiro a seu cartão e a seus dados pessoais, sem qualquer influência da instituição financeira. Postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59412147 e 59412148). Contrarrazões apresentadas (ID 59412154).
4. Na origem (ID 58477738), a parte autora refere que, no dia 09/07/2023, tentou realizar a compra de uma cerveja junto a vendedores ambulantes, porém a máquina de cartão de crédito apresentou erro no pagamento e, após algumas tentativas, foi informada de que o sistema estava fora do ar. No dia seguinte, relata ter visualizado mensagens do banco informando a realização de sete compras de aproximadamente mil reais cada, entre as 17h e 17h05 do dia anterior (ID 59412135, págs. 8 a 10). Ao averiguar o seu cartão de crédito, notou que ele havia sido trocado, estando em posse de documento idêntico, mas registrado no nome de pessoa desconhecida (ID 59412115). Constatando o golpe, registrou Boletim de Ocorrência (ID 59412112) e contestou as compras não reconhecidas (ID 59412118).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser afastada caso comprovado que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha, o que atrai a responsabilidade exclusiva do consumidor ou dos criminosos (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
7. No caso dos autos, constata-se que a recorrida não atuou com a cautela devida quando tentou efetuar diversas vezes o pagamento na maquininha dos vendedores ambulantes e tampouco verificou se o cartão que lhe foi devolvido era realmente o seu. Ressalta-se, ademais, que as transações foram realizadas utilizando-se de cartão com chip e senha, o que aponta para o não cumprimento do dever de zelo que incumbia à consumidora.
8. Resta configurado, assim, fortuito externo, não sendo possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela fraude perpetrada, mas sim aos terceiros que cometeram o golpe (art. 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido: Acórdão 1871322, 07240606120238070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação da instituição financeira ao pagamento dos danos materiais, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.